Tribunal: TJSP
Processo: 1000559-25.2017.8.26.0654
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Compra e venda - Rescisão - Embora a venda tenha sido objeto de registro na matrícula do imóvel, certo é que sua eficácia estava condicionada ao pagamento do preço pelos compradores, ora embargados, em razão da cláusula de alienação fiduciária, também averbada na matrícula - Desta forma, é admissível o pedido de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Compra e venda - Rescisão - Embora a venda tenha sido objeto de registro na matrícula do imóvel, certo é que sua eficácia estava condicionada ao pagamento do preço pelos compradores, ora embargados, em razão da cláusula de alienação fiduciária, também averbada na matrícula - Desta forma, é admissível o pedido de rescisão da avença pelos autores, mesmo inadimplentes com as parcelas do financiamento, admitida a compensação com gastos próprios de administração do vendedor - Inteligência da Súmula no 01 do TJSP - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Interposição protelatória - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000559-25.2017.8.26.0654/50000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
embargante FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, são
embargados JOÃO GUADALUPE DE SOUZA ROMERA (JUSTIÇA GRATUITA) e
EDJANEIDE XAVIER DA ROCHA ROMERA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000559-25.2017.8.26.0654/50000 -Voto no 22108 – Vargem Grande
Paulista - ROL
2
Voto n° 22.108
Embargos de Declaração n° 1000559-25.2017.8.26.0654/50000
Embargantes: Fleche Participações e Empreendimentos Ltda.
Embargado: João Guadalupe de Souza Romera e outro
Comarca: Vargem Grande Paulista
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Compra e venda - Rescisão -
Embora a venda tenha sido objeto de registro na matrícula do
imóvel, certo é que sua eficácia estava condicionada ao pagamento
do preço pelos compradores, ora embargados, em razão da
cláusula de alienação fiduciária, também averbada na matrícula -
Desta forma, é admissível o pedido de rescisão da avença pelos
autores, mesmo inadimplentes com as parcelas do financiamento,
admitida a compensação com gastos próprios de administração do
vendedor - Inteligência da Súmula no 01 do TJSP - Questões já
apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que
não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas -
Interposição protelatória - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do v.
acórdão de fls. 314/316 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante
e majorou os honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da condenação.
Pretende a recorrente, a modificação do julgado sob o
argumento de que o contrato de compra e venda do imóvel indicado na inicial teria se
aperfeiçoado com o registro e tradição do bem. Logo, não poderia ser rescindido. A avença
teria sido garantida por cláusula de alienação fiduciária do bem. Não obstante, seria
inadmissível a restituição de 90% do valor pago.
Instados os embargados a se manifestar, sustentaram inexistir
contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido (fls. 30/32).
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se de
nítido caráter infringente, pois pretende a embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas. Aliás, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador (cf. RTJ 164/793), nem se prestam para suscitar razões novas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000559-25.2017.8.26.0654/50000 -Voto no 22108 – Vargem Grande
Paulista - ROL
3
As partes firmaram o contrato de compra e venda garantido
por alienação fiduciária de fls. 25/49 em 17/10/2010 para pagamento em 156 parcelas de
R$ 532,31, reajustadas pelo IGPM/FGV, além de R$ 6.432,80 pagos como sinal.
Embora a venda tenha sido objeto de registro na matrícula do
imóvel, certo é que sua eficácia estava condicionada ao pagamento do preço pelos
compradores, ora embargados, em razão da cláusula de alienação fiduciária, também
averbada na matrícula (fls. 50/51).
Desta forma, é admissível o pedido de rescisão da avença
pelos autores, mesmo inadimplentes com as parcelas do financiamento (fls. 194/197)
admitida a compensação com gastos próprios de administração da vendedora. Nesse
sentido, dispõe a Súmula no 01 do TJSP:
"Súmula 1: O Compromissário comprador de imóvel, mesmo
inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as
quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios
de administração e propaganda feitos pelo compromissário
vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo
de ocupação do bem."
Não obstante, ninguém é obrigado a se manter vinculado em
negócio jurídico que não mais lhe interessa.
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não havendo
omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada. Desta forma, é de rigor a rejeição dos
embargos.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator